Tribunal: TJPA
Processo: 0004498-40.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004498-40.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RICARDO VERAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CPC.

CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, assiste razão ao ora Embargante, pois o julgado não se manifesta expressamente acerca da generalidade do ato de exclusão do candidato do certame, pela Administração Pública;

III – A exclusão do candidato se deu sob o fundamento dos itens 7.3.3 do Edital de Abertura do Certame nº 001/2012. Assim, ao proceder a exclusão de forma genérica, sem individualizar o caso, a autoridade coatora, apresentou motivação deficiente ao seu ato, de modo que não se pode deixar de reconhecer a violação à ampla defesa do excluído, pois a parte impetrante, ora embargante foi impedida, naquela ocasião, de tomar conhecimento e impugnar especificamente o fundamento da eliminação;

IV- Ora, a motivação é a essência da prática do ato, assim, para traçar todos os regramentos observados no certame, tanto o edital, quanto a Administração Pública, deve observar os normativos principiológicos previstos na Carta Maior e que são basilares da atuação administrativa, dentre os quais, destacam-se o princípio da legalidade, da motivação e da publicidade, nos termos do caput do art. 37 da CF;

V- Como se sabe, o ato administrativo possui presunção de legalidade e legitimidade, contudo, no caso, de fato, o acórdão merece reforma, pois restou-se demonstrada a ilegalidade do ato, ante a motivação genérica da eliminação do impetrante, ora embargante do certame;

VI- Recurso conhecido e provido, com efeito modificativo, para reformar o acórdão, mantendo a sentença de origem nos seus próprios termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em, com início no dia 12/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ RICARDO VERAS GOMES,
em face do Acórdão de id. nº 10478095 - Pág. 1, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para reformar a sentença.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES – ERRO IN PROCEDENDO DA SENTENÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO E A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AFASTADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE A FASE DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante, ora Apelado do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/2012 (CFSD PM/2012);

2. Preliminar de
error in procedendo
da sentença. Conforme o §4 do art. 64 do CPC, salvo decisão judicial em sentido contrário, os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente serão conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente. No caso, os atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente foram convalidados pelo Juízo competente, saí porque são válidos, não sendo, portanto, nulos. Preliminar afastada;

3. Ilegitimidade passiva da autoridade coatora.
In casu,
tem-se a impugnação de um ato oriundo da coordenação do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldados da PM/PA, e quem detém poder de rever ou desfazer suposto ato coator é a comissão do referido concurso ou o próprio Comandante Geral da Polícia Militar, segundo o art. 4º da Lei 6.626/04. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade da autoridade coatora. Preliminar afastada;

4.
Incompetência absoluta do Juízo a quo e a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.
“A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos do Comandante Geral da Polícia Militar ou Bombeiro Militar é do Juízo de 1º Grau (Varas da Fazenda Pública), em razão da disposição taxativa do art. 161, inc. I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará, eis que a lei não pode modificar, ainda que de forma transversa, a competência constitucional".
Inteligência da Súmula 22 deste e. Tribunal de Justiça. Preliminar afastada;

5. Mérito. O candidato deixou de cumprir o edital do Concurso Público. Além disso, entendo que o edital deixou claro que a não entrega da documentação exigida no item 7.3.4, resultaria na eliminação do certame;

6. Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao apelado, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como deu cumprimento às regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato quando se inscreveu no concurso.

7. Por fim, esclareço que o Impetrante/Apelado tampouco demonstrou qualquer erro da Administração, ou que de fato entregou todos os documentos exigidos. Com efeito, em regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, o que não ocorreu no caso;

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja denegada a segurança, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, sob a alegação de vícios no julgado, (id nº 10721273 - Pág. 2).

Em suas razões, o patrono do embargante narra inicialmente que, o recorrente participou do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará – CFSDPM/2012, tendo sido considerado inapto na 2ª fase do referido certame, isto é, nos exames médicos e antropométricos, pelo que, interpôs o
writ
por meio do qual foi deferida liminar e concedida a segurança, que propiciou o seu prosseguimento no certame para ao final ser aprovado e classificado, encontrando-se hoje na gradação de cabo, conforme SIGPOL anexado.

Argumenta que a parte recorrente sofrera ato ilegal, pois ao ter conhecimento de sua exclusão do concurso, não soube ao certo ou objetivamente o motivo de sua eliminação, eis que a Administração Pública se limitou a informar que o recorrente fora “ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, CONFORME ITEM 7.3.3 DO EDITAL”.

Segue argumentando que o edital previa a entrega de uma série de exames laboratoriais e de imagens, assim, não haveria como o recorrente saber qual exame lhe imputaram não ter entregado ou mesmo que entregou, porém, de modo incompleto, tendo sido lhe ofertado reposta padrão, sem a indicação exta de seu suposto descumprimento do edital.

Destaca que a eliminação do concurso ocorrera sem a devida fundamentação ou motivação, restando totalmente inviabilizado o direito do candidato de exercer sua defesa, tendo em vista que não tinha como opor recurso administrativo sem saber ao certo o que combater objetivamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, aplicando-lhe efeito modificativo, a fim de que a decisão recorrida possa ser corrigida e esclarecida.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº 10730321 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando h
ou
ver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

An
alisando os autos, tenho que assiste razão ao ora Embargante, pois o julgado não se manifesta expressamente acerca da generalidade do ato de exclusão do candidato no Concurso Público de admissão ao Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/2012 (CFSD PM/2012), exarado pela Administração Pública.

A motivação é a essência da prática do ato, assim, para traçar todos os regramentos observados no certame, tanto o edital, quanto a Administração Pública, deve observar os normativos principiológicos previstos na Carta Maior e que são basilares da atuação administrativa, dentre os quais, destacam-se o princípio da legalidade, da motivação e da publicidade, nos termos do caput do art. 37 da CF.

Frise-se que a motivação do ato administrativo é obrigatória por força do art. 5º, inc. XXXV, da CF, eis que uma decisão desfalcada de fundamentos específicos acaba por impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa do administrado. Desse modo, a motivação deve ser explicita e clara.

Sobre o tema, a doutrina prescreve:

“A motivação é a exteriorização dos motivos. (...) A transparência pública impõe a exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a prática de determinado ato. A motivação confere maior legitimidade à atuação estatal, servindo como parâmetro importante de controle judicial e social, bem como instrumento inibidor da arbitrariedade administrativa. (...) (
Oliveira, Rafael Carvalho Rezende.
Curso de direito administrativo.
ed eletrônica – Rio de Janeiro:Método, 2020, p.492/493)

Por outro lado, a publicidade do ato administrativo, além de dar conhecimento ao público em geral, constitui meio de transparência da Administração Pública, de modo a permitir o controle social daqueles.

No caso em comento, a exclusão do candidato se deu sob o fundamento dos itens 7.3.3 do Edital de Abertura do Certame nº 001/2012, (id nº 1466744 - Pág. 23).

O item editalício citado refere-se à exigência dos exames descritos no item 7.3.4, no qual fora elencada diversas disposições e requisitos correspondentes ao certame, logo, trazem consigo, várias hipóteses pelas quais o candidato poderia ter sido excluído.

Destarte, ao proceder a exclusão de forma genérica, sem individualizar o caso, a autoridade coatora, apresentou motivação deficiente ao seu ato, de modo que não se pode deixar de reconhecer a violação à ampla defesa do excluído, pois a parte impetrante, ora embargante foi impedida, naquela ocasião, de tomar conhecimento e impugnar especificamente o fundamento da eliminação.

A ausência de motivação clara, expressa e coerente, além da necessidade de ser prévia e contemporânea ao ato, revela a ilegalidade do ato praticado. Compartilhando do mesmo entendimento, a jurisprudência pátria assim já decidiu em casa análogos:

“AP
ELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO – DESCLASSIFICAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO ATO ADMINISTRATIVO E EDITAL DO CERTAME – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA
- PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0006485-22.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 26.10.2021) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL Nº 001/2018.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0004167-66.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 23.08.2021)

A proposito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“
não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação
.”
Precedentes: RMS 28.105/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.4.2015, DJe 22.04.2015 e (AgRg no AREsp 320.150/RE, RMS 35.265/SC, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.12.2012” Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª Turma, j. 06.04.2017, DJe 19.04.2017).

Como se sabe, o ato administrativo possui presunção de legalidade e legitimidade, contudo, no caso, de fato, o acórdão merece reforma, pois restou-se demonstrada a ilegalidade do ato, ante a motivação genérica da eliminação do impetrante, ora embargante do certame, pelo que deve ser mantida a segurança outrora concedida pelo Juízo
a quo.

Ademais, nota-se que o embargante já está há mais
8 (oito) anos
como policial militar, exercendo a função de componente de GU da 10ª CIPM, na gradação de CABO da PMPA, de acordo com a ficha funcional anexada em id nº 10721275 - Pág. 3.

Assim, impõe ressaltar que eventual modificação na situação funcional do militar causaria prejuízos ao próprio Estado do Pará, uma vez que já foi investido verbas públicas para capacitação do militar, de modo que o impetrante do
mandamus
já está qualificado a exercer atribuições da patente de Cabo em que se encontra.

D
ISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração, com efeito modificativo, para reformar o acórdão exarado
,
mantendo a sentença de origem nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 12 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2022